Tribunal: TJBA
Processo: 8190957-27.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8190957-27.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: TAIALA DOS SANTOS QUEIROZ Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. RECONHECIMENTO DE FIRMA EM PROCURAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, em razão da não apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade, conforme determinação do juízo de origem, diante de indícios de litigância predatória. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é legítima a exigência de procuração com firma reconhecida por autenticidade nos casos em que há indícios de litigância predatória; (ii) se a ausência de cumprimento da determinação judicial justifica a extinção do processo sem resolução de mérito. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência reconhece a legitimidade da exigência de documentos adicionais, como procuração com firma reconhecida por autenticidade, diante de elementos indicativos de litigância predatória, com base no poder geral de cautela (art. 139 do CPC). 4. O descumprimento de ordem judicial que visa assegurar a regularidade processual implica a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC. 5. A adoção de protocolos para combate à litigância predatória, como os previstos pelo NUCOF e CIJEBA, está em consonância com as diretrizes do CNJ e contribui para a repressão de práticas que comprometem a dignidade da justiça. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1198; TJ-SP, AI 2139837-41.2020.8.26.0000; TJ-GO, AC 55062978420218090011; TJ-PE, AC 00009617820218172580. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8190957-27.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante TAIALA DOS SANTOS QUEIROZ e apelado BANCO PAN S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239